Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDAS TENDENTES A IMPLEMENTAR TUTELA CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTIDA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. LAUDOS MÉDICOS COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno. O art. 932, III, do CPC – no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo – atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida como condição de admissibilidade do recurso. Os réus/agravados deixaram de atacar especificamente os fundamentos da decisão objurgada, porquanto apenas reprisaram argumentos de impossibilidade de pagamento dos alimentos provisórios fixados em anterior decisão exarada pelo juízo de origem. Agravo interno não conhecido.
2. Agravo de instrumento. Reconhecida a possibilidade de o autor/agravante apresentar laudos médicos com prazo de validade superior a 30 dias, os quais, não impugnados pelos agravados, demonstram não estar superado o estado de incapacidade laboral em que se viu colocado desde o acidente de trânsito que o vitimou.
3. Mostra-se legítima a pretensão do agravante de receber, em pagamento único, o somatório dos valores relativos aos alimentos provisórios devidos pelos agravados, mas não pagos em tempo oportuno. A quitação imediata das parcelas vencidas e não quitadas é medida necessária a afastar o risco de indevido esvaziamento da medida liminar há muito concedida e mantida por este e. TJDFT em julgamento de recurso aviado pelos recorridos.
4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido parcialmente.